Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705306-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DESPACHO Considerando que a Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no AG.REG. 1.368.822/DF (ID 39732022), prolatou novo acórdão e manteve a decisão anterior (ID. 45310863), submeto o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 28683570) à apreciação da Corte Suprema para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029